Tribunal: TJES
Processo: 5008503-18.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008503-18.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ZANOTTI

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. SENTENCIADO CUSTODIADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DO LOCAL DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, visando à substituição da prisão por prisão domiciliar em razão da idade avançada e de alegado estado grave de saúde, bem como, subsidiariamente, à transferência da unidade prisional de Teófilo Otoni/MG para estabelecimento prisional localizado no Estado do Espírito Santo. Alega, ainda, existência de erro na guia de execução. O juízo de origem indeferiu os pleitos por reconhecer sua incompetência para apreciar incidentes da execução penal, determinando o encaminhamento da guia de execução ao juízo competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES possui competência para apreciar pedido de prisão domiciliar humanitária formulado por sentenciado custodiado em outro Estado; (ii) estabelecer se o referido juízo possui competência para deliberar sobre transferência de unidade prisional; e (iii) determinar se a decisão impugnada configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 65 da Lei de Execução Penal atribui, em regra, ao juízo da comarca onde o sentenciado cumpre a pena a competência para a execução penal e para a apreciação dos respectivos incidentes.

4. A custódia do paciente ocorre em Teófilo Otoni/MG, circunstância que desloca a competência para a fiscalização do cumprimento da pena e para a análise de benefícios executórios ao Juízo da Execução Penal daquela localidade.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que compete ao juízo do local onde o apenado se encontra preso conhecer, fiscalizar e acompanhar a execução penal, bem como apreciar incidentes relacionados ao cumprimento da pena.

6. O juízo da condenação não possui poder jurisdicional para decidir sobre condições de custódia, assistência à saúde ou transferência de preso submetido à responsabilidade administrativa e jurisdicional de unidade federativa diversa.

7. O magistrado de origem atua em conformidade com a legislação e a jurisprudência ao declinar da competência e determinar o encaminhamento da guia de execução ao juízo competente.

8. A via do habeas corpus exige demonstração de constrangimento ilegal evidente, hipótese não verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. Compete ao Juízo da Execução Penal do local onde o sentenciado se encontra custodiado apreciar pedidos de prisão domiciliar humanitária e demais incidentes da execução penal.

2. O juízo da condenação não possui competência para deliberar sobre transferência de estabelecimento prisional ou sobre condições de custódia de preso recolhido em unidade prisional situada em outra unidade da Federação.

3. Não há constrangimento ilegal quando o magistrado declina da competência e encaminha a guia de execução ao juízo competente para a apreciação dos pleitos defensivos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 65; Constituição Federal, art. 105, I, d; Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 182.753/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 24.11.2021, DJe 29.11.2021; STJ, CC 151.849/GO, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJe 22.06.2017; STJ, CC 180.424/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe 13.09.2021; STJ, CC 168.575/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 14.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008503-18.2026.8.08.0000

PACIENTE:

JOSÉ ZANOTTI

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO

DA
2
ª VARA
DE BAIXO GUANDU/ES

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de

JOSÉ ZANOTTI

em face do suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da ação penal nº 0002809-60.2011.8.08.0007, manteve a custódia em condições incompatíveis com a idade avançada e o estado de saúde do paciente, em local distante de seu meio social e familiar.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
existe erro na guia de execução;
(ii)
que possui condição de saúde grave, ensejando o cumprimento da pena em regime domiciliar; e, subsidiariamente,
(iii)
a necessidade de transferência imediata da unidade prisional de Teófilo Otoni/MG, para unidade prisional no Estado do Espírito Santo.

Diante de tais circunstâncias, requer a imediata substituição da prisão por prisão domiciliar, e subsidiariamente, a determinação de transferência imediata do paciente para unidade prisional localizada no Espírito Santo.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão proferida no ID 19563122.

As informações de praxe foram dispensadas, uma vez que os autos estão disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça, os quais permitem que eventuais manifestações sejam baseadas em dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19832420, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Inicialmente, verifica-se que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena em 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A prisão do paciente ocorreu em 13 de abril de 2026, ocasião em que foi capturado em Teófilo Otoni/MG, local onde permanece segregado até o presente momento. Após a custódia, a defesa se manifestou nos autos originários, requerendo a concessão de prisão domiciliar e, subsidiariamente, a transferência entre unidades prisionais (IDs 95238263 e 95510950, dos autos de origem).

Em decisão de ID 95642285 (dos autos originários), o magistrado de primeiro grau indeferiu os pleitos defensivos ao declarar-se incompetente para a análise da matéria. O juízo de origem fundamentou que, uma vez que o paciente se encontra segregado em Teófilo Otoni/MG, a atribuição para decidir sobre incidentes da execução penal pertence exclusivamente ao Juízo da Execução Penal daquela comarca mineira. Por tal razão, determinou apenas o encaminhamento urgente da Guia de Execução Definitiva para o juízo competente, a fim de que este aprecie as pretensões da defesa.

Com efeito, a decisão encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Isso porque, nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal, a competência para a execução penal é determinada pela lei de organização judiciária local e, via de regra, pertence ao juízo da comarca onde o sentenciado cumpre a pena. No caso em tela, estando o paciente custodiado em Teófilo Otoni/MG, a jurisdição sobre seu acautelamento e o exame de benefícios, como a prisão domiciliar humanitária, desloca-se para o Juízo da Execução Penal daquela localidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, uma vez preso o sentenciado em unidade prisional sob jurisdição diversa da do juízo da condenação, a competência para a fiscalização do cumprimento da pena e análise de incidentes é do juízo do local da custódia. Veja-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO E UNIFICAÇÃO DE PENAS ORIUNDAS DE JUÍZOS DE ENTES FEDERATIVOS DIFERENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL ONDE O REEDUCANDO ENCONTRA-SE DETIDO. 1 . O presente conflito de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea d, da Constituição Federal - CF. 2. O caso em análise não trata de mero cumprimento de mandado de prisão expedido por Juízo de Comarca diversa, mas sim de reeducando que possui mais de uma condenação impostas por Juízos de diferentes entes federativos. A celeuma gira em torno do critério a ser adotado para a fixação da competência no caso de unificação de penas: se o local onde iniciada a primeira execução, cuja continuidade foi obstada em razão da fuga do apenado; ou se o local onde o reeducando atualmente se encontra detido, em razão de condenação posterior pela prática de crime quando se encontrava evadido. 3. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que, no caso de reeducando condenado em diversas unidades judiciárias, o juízo competente para o conhecimento, fiscalização e acompanhamento da execução é o do local onde o apenado cumpre pena.
"Competente é o Juízo da execução em que o reeducando cumpre a reprimenda, para conhecer das demais execuções e apreciar eventuais incidentes referentes ao procedimento de execução penal"

(CC 151 .849/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 22/6/2017).Em situação análoga ao caso concreto, recentemente, esta Corte Superior de Justiça reafirmou a competência para execução e unificação das penas no Juízo onde o reeducando encontra-se detido:CC 180.424/GO, Rel . Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 13/9/2021.4. "A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de declaração da competência de um terceiro juízo que não figure no conflito de competência em julgamento, quer na qualidade de suscitante, quer na qualidade de suscitado" (CC 168.575/MS, Rel . Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/10/2019).5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Vilhena/RO.

(STJ - CC: 182753 MT 2021/0297789-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/11/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/11/2021) - destaquei

Dessa forma, agiu acertadamente o magistrado de origem ao declinar da competência, uma vez que carece de poder jurisdicional para intervir na gestão de transferência ou nas condições de saúde de preso que está sob a custódia e responsabilidade de outro Estado.

Sendo assim, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da D. Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.